Tribunal: TJBA
Processo: 0500289-48.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500289-48.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE SOUZA SANTOS

Advogado(s): CIRO OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO SOB O RITO COMUM. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. MÉRITO.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI ESTADUAL N
.
º 6.677/94
. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA.
NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE
RISCO OU PERIGO SUPERIOR
ÀQUELE
DECORRENTE DO REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA. RISCOS INERENTES
À FUNÇÃO
JÁ
ENGLOBADOS PELA INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL – GAP
.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500289-48.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
LUCINEIDE SOUZA SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator